Tribunal: TJDFT
Processo: 0709086-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. VALOR FIXADO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS ADEQUADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE PARA SANAR OMISSÃO.
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão no julgado que não se manifestou acerca do valor fixado a título de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial.
4. No caso, constato a omissão apontada. O acórdão discorreu acerca do dever de indenizar o embargado em face da permanência do seu nome nos órgãos restritivos, todavia, deixou de se manifestar acerca do valor fixado pelo juízo a quo.
5. Em que pese o entendimento do embargante do valor da reparação dos danos morais ser fixado em valor excessivo (R$ 5.000,00) o nome do consumidor foi inserido no cadastro restritivo em 15/10/2017, o débito foi liquidado em 05/04/2018 e seu nome ainda permanece negativado. Além do longo período com o nome negativado, restou demonstrada nos autos a repercussão perante terceiros, uma vez que o teve o crédito do consórcio bloqueado. Dessa forma, o valor fixado na sentença se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido pelo autor em razão da conduta ilícita do embargante.
6. Efeitos modificativos aplicados para retificar o acórdão, que passa a constar com o seguinte teor:
“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO LIQUIDADO. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais, além da obrigação de excluir o nome do consumidor dos órgãos restritivos. Em seu recurso, alega que a inclusão do nome do autor nos órgãos restritivos tratou-se de exercício regular de um direito, pois havia débitos em aberto e que cabe ao devedor a baixa do protesto. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 41909443 e 41909444). Sem contrarrazões (ID 40032406).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Em que pesem as alegações do recorrente, há farta documentação juntada pelo recorrido demonstrando a manutenção do seu nome nos órgãos restritivos após a liquidação do contrato. No caso, é pacífica a jurisprudência que a negativação/manutenção indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa. Precedentes: (Acórdão 1416954, 07242349220218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1439626, 07078199820218070014, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Diversamente do que alega o recorrente não há reclamação do consumidor acerca de manutenção de protesto, cujo cancelamento foi solicitado pelo recorrente em 16/08/2018 (ID 41909420 - Pág. 1). Houve reclamação acerca da manutenção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, conforme restou demonstrado pelo documento de ID 41909149 - Pág. 1. Dessa forma, embora o registro inicial tenha sido proveniente de um exercício regular de direito, a manutenção do nome do consumidor em órgãos de restrição de crédito após a liquidação do débito constitui ato ilícito e gera o deve de indenizar.
6. No que se refere ao quantum fixado a título de reparação por danos morais, não se mostra excessivo. Os documentos juntados demonstram que o nome do consumidor foi inserido no cadastro restritivo em 15/10/2017, o débito foi liquidado em 05/04/2018 e seu nome permanece negativado. Dessa forma, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra proporcional e justo para reparar o consumidor, uma vez que, além do longo período com o nome negativado, restou demonstrado nos autos a repercussão perante terceiros, uma vez que o teve o crédito do consórcio bloqueado.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões."
7. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.